Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CAESB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FATURA. CORTE NO FORNECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e não houve pedido de produção de provas, bem como havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide contrariamente aos interesses da parte ré.
2. Incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, pois a autora insere-se na condição de prestadora de serviço, ao passo, que a ré se enquadra na figura de destinatário final, artigos 2o e 3o, ambos da Lei no. 8.078/1990.
3. Não há prova nos autos de que houve religação do fornecimento da água no imóvel da ré/apelante, pois, inclusive, não há faturas referentes aos meses posteriores a outubro de 2017, de modo que a vistoria realizada de modo unilateral pela concessionária não é prova suficiente para amparar o seu pedido, ainda mais quando se mostra contraditória com as provas dos autos por ela mesma produzidas.
4. O procedimento de constatação de falhas ou irregularidades no fornecimento de água e esgoto não pode ser realizado de forma arbitrária pela concessionária de fornecimento e distribuição de água. É necessário observar direitos fundamentais do usuário do serviço, como, por exemplo, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
5. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao apelo. Sucumbência redistribuída.